Tribunal: TJSP
Processo: 2020993-93.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Cristina Di Giaimo Caboclo
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NULIDADE. Alegação de vício da decisão por falta de fundamentação. Descabimento. Preenchidos os requisitos do art. 489 do CPC. Inexistência de violação ao art. 93, IX, da CF. Decisão suficientemente fundamentada. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Decisão que reconheceu a existência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NULIDADE. Alegação de vício da decisão por falta de fundamentação. Descabimento. Preenchidos os requisitos do art. 489 do CPC. Inexistência de violação ao art. 93, IX, da CF. Decisão suficientemente fundamentada. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Decisão que reconheceu a existência de grupo econômico e deferiu o pedido de inclusão dos agravantes no polo passivo do cumprimento de sentença, determinando desde logo medidas constritivas. Admissibilidade. Hipótese de confusão patrimonial e abuso de direito configurados. Empresas que tem sócios em comum com a executada, sedes no mesmo local e objetos sociais similares. Teoria Maior. Requisitos do art. 50 do Código Civil preenchidos. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Descabimento, em caso de procedência do incidente. Precedente do C. STJ. Decisão reformada nesse ponto. Recurso parcialmente provido.